Tribunal: STF
Processo: Rcl 45605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Pedro da Luz Diniz em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AREsp 1.696.948, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 181 da repercussão geral.
    2. A parte reclamante sustenta a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação do recurso extraordinário. Alega, ademais, violação à autoridade da decisão proferida nos seguintes precedentes: “a) - AgR Rcl 0076825-66.2018.1.00.0000 DF - DISTRITO FEDERAL 0076825-66.2018.1.00.0000, com relação á questão da conexão prevista no artigo 55, § 2º, inciso I do CPC, ; b) - precedente STF, 2ª Turma, AI 292979ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 19.12.2002, no sentido da vigência do artigo 2.035 do CC com relação aos efeitos jurídicos dos contratos, que devem observar as regras do Código Civil de 2.002”. Pede, em caráter liminar, a suspensão do curso do AREsp 1.696.948 e, ao final, a anulação da decisão reclamada.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    7. Nessa linha, confiram-se a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    8. Na presente hipótese, o agravo interposto no AREsp não foi conhecido em razão da deficiência de impugnação recursal, que não refutou os fundamentos da decisão recorrida, esbarrando na Súmula 182/STJ. O órgão reclamado, ao inadmitir o subsequente recurso extraordinário, pontuou que, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos artigos da Constituição Federal aventadas no recurso extraordinário (doc. 19).
    9. Nesse contexto, tal como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário, de modo que não há que se falar em usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    10. Ademais, a alegação de violação a direito objetivo e a julgados sem efeito vinculante indicados na inicial não enseja reclamação. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 6.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.
    11.  O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de requisitos formais que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido pelo STF. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015. Ainda, em caso de interposição de recurso, deve o reclamante emendar a inicial para (i) indicar a parte beneficiária da decisão reclamada e o seu respectivo endereço atualizado; e (ii) atribuir valor à causa.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator